Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-36.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E CONSUNÇÃO. TESES NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo recursal de 2 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal. Não conhecimento.
2. Não se afigura adequada a utilização dos embargos de declaração para incitar o julgador a renovar ou reforçar fundamentação já exposta no acórdão embargado ou a proceder a à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência.
3. Na espécie, a interposição da apelação criminal teve como fundamento a insuficiência probatória quanto à autoria do crime de posse ilegal de munição, previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03, nada se discutindo acerca da quantidade da munição apreendida e/ou a pertinência da aplicação dos princípios da insignificância ou consunção. Logo, não há omissão a ser suprida, pois a parte embargante, na verdade, pretende inovar a tese recursal, de modo a lhe proporcionar um resultado favorável, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração, recurso de limites estreitos e exaustivamente expressos em lei.
4. Embargos de declaração não conhecidos.